Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702794-53.2020.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: J. L. BIASON COMERCIO ATACADISTA DE COUROS - ME, JONATHAN LUIS BIASON AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO 1. Agravo Interno interposto contra a decisão desta Relatoria que não conheceu a apelação diante da sua deserção (ID no 24638985, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO